Tribunal: STF
Processo: Rcl 94285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0000451-49.2011.5.03.0028), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, da da PET 7755 e RE 1.251.927, ambos de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão da decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000451- 49.2011.5.03.0028, que, rejeitou Recurso Extraordinário desta companhia e determinou o prosseguimento da execução em favor dos empregados das diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”. 
Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante.
[...]
Ao dar prosseguimento à execução, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC3, além dos paradigmas de controle doravante explicitados.
[...]
Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo c. STF tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso5, e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes6, ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral. Neles, ratificou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI da CRFB/88, que assegura a primazia das negociações coletivas até mesmo perante as disposições legais, ainda que se tenha pactuado eventual limitação a direito trabalhista de ordem patrimonial disponível.”
 
Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
“os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
“Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

No caso concreto, o juízo reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:  

“Inexigibilidade do título executivo
A executada alega que acórdão proferido em 04/03/2024 no RE 1.251.927 /RN declarou incompatível com a constituição a interpretação de existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do ‘Complemento da RMNR’, sendo inconstitucional exclusão dos adicionais dos regimes especiais de trabalho da base de cálculo da parcela, violando a autonomia coletiva das partes discriminada na cláusula 35ª, §3º, do ACT 2007. Entende que a decisão interfere na execução da presente demanda, pois ‘matéria julgada pela Suprema Corte no RE 1.251.927/RN é a mesma discutida no presente feito (diferenças salariais de ‘Complemento da RMNR’)’, ‘v. acórdão transitado em julgado no RE 1.251.927/RN (acórdãos e certidão de trânsito em julgado seguem em anexo) produz efeitos erga omnes e vinculantes’, ‘uma das consequências desta decisão é tornar inexigível o título executivo que embasa a condenação, bem assim de quaisquer obrigações dele decorrentes’ e ‘A interpretação jurídica que embasou o título executivo definitivo foi reconhecida no RE 1.251.927/DF como incompatível com a Constituição Federal’. Requer a extinção da execução envolvendo pedido de diferenças de RMNR.
Ao exame. 
Trata-se de título executivo em que a r. sentença condenou a executada ao pagamento de "diferenças mensais do Complemento da RMNR, parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva regularização da folha de pagamento, resultantes do cotejo entre os valores comprovadamente pagos a tal título e os devidos a partir do cálculo sobre o somatório do Salário Básico (SB) e das VP ACT e VP-SUB, excluídos os adicionais de periculosidade, noturno e AHRA, com reflexos em horas extras, 13os salários, férias + 1/3 e FGTS, este a ser depositado na conta vinculada do autor" (ID. 349185b - Pág. 5). 
A r. sentença foi parcialmente reformada em âmbito recursal - "Dou provimento parcial ao recurso da Ré para manter o adicional de hora de repouso de alimentação (AHRA) para a apuração das diferenças mensais do Complemento da RMNR deferidas. Dou provimento, também parcial, ao apelo adesivo do Autor para acrescer à condenação o pagamento dos reflexos das diferenças deferidas em adicional de periculosidade, adicional noturno, horas de troca de turno e dobra de turno" (ID. aca56c7 - Pág. 11). 
O trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2015, ID. cc0e90d - Pág. 5. 
Iniciada a execução, a ré requereu a suspensão do feito em 30/10/2017 (embargos à execução ID. b599152), deferida pela decisão de embargos de declaração ID. cdf14eb, proferida em 21/08/2018, ratificada pelo v. acórdão ID. 7ce885b. 
Após concluído o julgamento do RE 1.251.927 pelo E. STF, a execução retomou prosseguimento em 19/03/2024, considerando a prejudicialidade ao Tema 13 de IRR do TST (ID. a49ce54), sobrevindo requerimento de declaração de inexigibilidade do título executivo pela executada em 24/03/2025 (ID. 7678388), rejeitado pela decisão ID. e286f8a. 
Registra-se, ainda, como exposto em razões recursais, que a decisão proferida no RE 1.251.927 teve efeito erga omnes declarado na Pet 7755/DF em 29/4/2024 - "O entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria". 
Em 02/07/2025, a executada apresentou novos embargos à execução, reiterando pedido de declaração de extinção da execução, por inexigibilidade do título executivo (ID. 2b4c1c7), julgados improcedentes pela r. sentença ID. c66d025, que ora se reexamina. 
Ocorre que o E. STF, em 23/04/2025, ao tratar de uma questão de ordem no julgamento da Ação Rescisória n. 2876, fixou os seguintes fundamentos da decisão:
[...]
Portanto, aplica-se ao caso a referida tese fixada pelo E. STF na questão de ordem decidida na AR 2876, no sentido de que é possível a retroação dos efeitos de eventual rescisão, limitados a cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória e observado o prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. Poderá o interessado, nesta hipótese, inclusive, apresentar arguição de inexigibilidade do título executivo amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. 
Vale dizer, a teor desse novo entendimento do E. STF, existe a possibilidade de a declaração de inconstitucionalidade de uma norma alcançar uma decisão já transitada em julgado. 
Como se vê, o STF ampliou o conceito de inexigibilidade de título executivo, para alcançar situações em que a decisão do STF é anterior e também posterior ao trânsito em julgado.
A novidade, portanto, é que a questão pode ser aduzida tanto pela via da ação rescisória, ou mesmo mediante simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, qual seja até dois anos após a decisão do Supremo Tribunal Federal, observada a retroação de no máximo cinco anos do trânsito em julgado. 
In casu, a executada por meio dos embargos à execução (ID. 2b4c1c7), interpostos em 02/07/2025, invocou a decisão do STF proferida no julgamento do RE 1.251.927/RN, considerando "incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR", transitada em julgado em 04/03/2024, observando-se assim, o prazo semelhante ao da ação rescisória, como previsto na questão de ordem da Ação Rescisória n. 2876. 
Relevante que não há modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 1.251.927/RN, aplicando-se, pois, a tese firmada na questão de ordem da AR 2876, para admitir a alegação de inexigibilidade do título mediante simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 
Ou seja, no caso do RE 1.251.927/RN, sem modulação de efeitos, a contar da data de publicação da ata de julgamento da ação de mérito, 28/7/2021, de modo que se aplica à espécie o entendimento vertido na AR-QO 2876, mesmo porque as executadas suscitaram a inexigibilidade do título por meio de embargos à execução, em prazo inferior a dois anos, contados trânsito em julgado da decisão do STF, certificado em 01/03/2024. 
Contudo, transitado em julgado o comando exequendo em 16/11/2015, o julgamento ocorrido no E. STF não retroage de forma apta a desconstituí-lo nos limites estipulados na decisão da AR-QO 2876, pois superior a 5 anos.
Ademais, como destacado supra, ainda há entendimento do Col. TST de que a decisão proferida no AR 2876 não se aplica a decisões anteriores, in verbis:
[...]
CONCLUSÃO
Conheço do agravo de petição interposto; no mérito, nego-lhe provimento. Custas pela executada, no importe de R$44,26, a teor do art. 789-A, inciso IV, da CLT.” (eDoc. 21)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0000451-49.2011.5.03.0028), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra ser proferida em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente